Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA CRIANÇA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA MENOR NO CURSO DA LIDE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO DE ORIGEM. ESTIPULAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente.
2. Nas ações que envolvam criança e adolescente deve ser observada a regra de competência fixada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fora elevada para categoria de absoluta, apesar de territorial, vez que visa proteger o interesse da criança.
3. O artigo 43 do CPC dispõe que a competência é estabelecida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos das crianças e adolescentes. Todavia, a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida pelo art. 43 do CPC, deverá ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.
5. Na espécie, a guarda da menor, ainda não estabelecida judicialmente, era de fato exercida por ambos os pais, mediante ajuste voluntário. A agravada, após o ajuizamento da ação e sem consultar o genitor ou ajustar as condições de visita, alterou seu domicílio por duas vezes em período inferior a um ano.
6. O respeito à regra da prevenção em razão da perpetuatio jurisdictionis, nesse contexto, evita que as partes se utilizem de subterfúgios para se esquivarem do cumprimento das decisões judiciais, de modo que não se justifica o deslocamento da competência, sob pena de ferir os princípios da eficiência e duração razoável do processo, prolongando o estado de litigiosidade e afetando o melhor interesse da criança.
7. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse dos menores.
7.1. No caso concreto, ante a animosidade entre os genitores, a fixação do regime de convivência deve ser ampla e seu cumprimento, pontual, para que não gere maiores desentendimentos entre as partes.
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.